Tribunal: TCU
Processo: 025.959/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 3816/2014 - TCU - 1C

Inteiro teor:
Acórdão 3782/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de monitoramento do Acórdão 3816/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, oriundo de representação (TC Processo 010.150/2014-5 ), no qual foi determinado ao Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro) que procedesse à apuração das possíveis irregularidades identificadas em pagamentos realizados pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (IMEQ-PB) com recursos federais descentralizados por meio do Convênio 4/2010, bem como instaurasse tomada de contas pertinente e desse publicidade via relatório de gestão às medidas tomadas nesse sentido; Considerando que o Inmetro instaurou e encaminhou a este Tribunal a tomada de contas especial pertinente, a qual fora apreciada pelo Acórdão 11889/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, cuja deliberação foi no sentido de arquivar a TCE sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, devido ao fato de os recursos utilizados para pagamento de bônus de desempenho/produtividade serem de natureza estadual (no caso concreto, do Estado da Paraíba) e não federal, encontrando-se, portanto, fora da competência fiscalizatória do Inmetro e do TCU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 36-38), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, em: a) considerar não mais aplicáveis as determinações contidas nos itens 1.7. e 1.8. do Acórdão 3816/2014-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para as providências que entender cabíveis; e c) apensar definitivamente este processo de monitoramento ao processo originário, TC 010.150/2014- 5. 1. Processo TC- Processo 025.959/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.